Tribunal: TJMT
Processo: 0005695-27.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005695-27.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO (APELADO), NARCISIO VITES DA SILVA (VÍTIMA), LEONARDO SANTOS QUEIROZ (VÍTIMA), IVONETE BERNARDES OLIVEIRA LOPES - CPF: 248.329.106-63 (VÍTIMA), ADRIANO DE SOUSA LIMA (VÍTIMA), NATALE ANTONIO BASSO NETO - CPF: 896.240.501-63 (VÍTIMA), LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 039.723.961-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Prova emprestada. Reconhecimento de autoria. Princípio do in dubio pro reo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por ausência de provas quanto à autoria do crime de roubo majorado imputado a Lucas Pereira do Nascimento. A acusação sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para a condenação, notadamente diante de elementos colhidos na fase inquisitorial e do conteúdo do relatório de investigação anexado aos autos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade decorrente do uso de prova emprestada nos autos sem contraditório prévio; (ii) examinar se há provas suficientes nos autos que justifiquem a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o uso de prova emprestada, desde que assegurado o contraditório, ainda que de forma diferida, o que se verifica no caso concreto, onde a Defesa teve ciência da juntada e oportunidade de manifestação.
4. A prova emprestada foi utilizada com caráter meramente informativo, sem valor determinante na formação do convencimento judicial, o que afasta a alegação de nulidade.

5. Quanto ao indeferimento de diligência requerida pela Defesa, não restou demonstrado prejuízo concreto, pois a tese defensiva foi devidamente enfrentada com base nas demais provas constantes nos autos.

6. A instrução processual revelou ausência de elementos seguros de autoria delitiva, inexistindo reconhecimento pessoal por parte das vítimas, todas uníssonas ao afirmarem que os assaltantes estavam encapuzados.

7. Nenhum dos policiais ouvidos foi capaz de associar diretamente Lucas ao crime ou aos demais corréus, tampouco houve apreensão de objetos subtraídos em sua posse.

8. O boletim de ocorrência menciona outro indivíduo de nome “Lucas do Amaral Travagini”, evidenciando erro de identificação entre pessoas homônimas.

9. A ausência de vínculo entre o acusado e os demais autores, somada à fragilidade dos elementos indiciários, impõe o reconhecimento da dúvida razoável quanto à autoria, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

10.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 155, 366, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 09.04.2021; TJMT, Apelação Criminal no 0003110-68.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.08.2024; TJMT, Apelação Criminal no 0020270-95.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, ao final da instrução, absolveu LUCAS PEREIRA DO NASCIMENTO da imputação prevista no artigo 157, §2o, incisos I, II e V c/c os artigos 29, 61, II, "d" e "h", 69 e 70, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que os fatos imputados ao acusado remontam ao dia 07 de agosto de 2017, ocasião em que, segundo a peça acusatória, ele teria participado de diversos roubos majorados, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, bem como da corrupção de menores, figurando como vítimas: Natale Antonio Basso Neto, Adriano de Sousa Lima, Ivonete Bernardes Oliveira Lopes, Leonardo Santos Queiroz e Narcísio Vites da Silva.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que há prova suficiente da materialidade e da autoria dos delitos, razão pela qual, pugna pela condenação do apelado nos exatos termos da denúncia.

O apelado apresentou contrarrazões, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, rebatendo os argumentos ministeriais e postulando o desprovimento do recurso, requerendo, ainda, o reconhecimento da nulidade das provas emprestadas e da negativa de diligência relevante para a defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (
Da Nulidade da prova emprestada (alegada pela defesa))

Egrégia Câmara:

A Defesa técnica suscita nulidade processual ao argumento de que teria sido indevidamente juntado aos autos, sem autorização judicial e sem a observância do contraditório, relatório de investigação policial oriundo de procedimento diverso. Alega, em suma, que o referido documento, produzido fora dos limites do presente feito, comprometeria os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

O pleito, todavia, não merece acolhimento.

De início, observa-se que a juntada da denominada "prova emprestada" ocorreu ainda na fase inquisitorial, com o claro propósito de subsidiar o contexto fático apresentado pela denúncia. Tal relatório, ademais, não foi valorado de forma autônoma ou determinante para a formação do convencimento judicial, tratando-se de mero elemento de informação com caráter secundário.

Cumpre registrar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válido o aproveitamento de provas emprestadas, desde que assegurado o contraditório ainda que diferido, como ilustra o seguinte precedente:

“Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado.” (AgRg no RHC 140.259/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 09/04/2021).

No caso concreto, é fato que a Defesa teve pleno acesso ao documento e dele teve ciência oportuna, tanto que o impugnou por petição e nos memoriais finais. Assim, não se pode cogitar de surpresa ou prejuízo à parte.

Desse modo, não se verifica nulidade a ser reconhecida, seja por ausência de prejuízo, seja pela regularidade formal do procedimento. A preliminar, pois, deve ser rejeitada.

Do alegado cerceamento de defesa por indeferimento de diligência

A Defesa também sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência essencial para elucidação dos fatos e comprovação da inocência do réu.

Assiste-lhe razão apenas no campo teórico, pois, uma vez demonstrada a essencialidade da prova requerida e a existência de indícios razoáveis de sua utilidade para o deslinde da causa, o indeferimento imotivado da diligência pode realmente configurar cerceamento de defesa.

No caso concreto, a Defesa indicou expressamente a necessidade da oitiva de duas testemunhas, as quais teriam como objetivo esclarecer que o local onde foi apreendido o objeto roubado não se tratava da residência do réu. Todavia, não há demonstração de que o indeferimento tenha causado prejuízo concreto à parte, porquanto a tese defensiva foi suficientemente enfrentada pelas demais provas constantes nos autos, inexistindo mácula à garantia da ampla defesa.

Além do que, como bem consignado na sentença recorrida:

“De igual forma não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa durante audiência de instrução uma vez que não há controvérsias sobre o fato que se pretendia comprovar com as oitivas, qual seja, que o acusado não residia no local onde foi apreendido um tênis objeto do roubo.”
(id. 245326215).

Assim, ausente a demonstração de prejuízo concreto, o indeferimento da diligência pela autoridade judicial não configura nulidade.

A preliminar, portanto, também deve ser rejeitada.

V O T O – (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, sendo o meio processual adequado. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo consta dos autos, os fatos teriam ocorrido em 07 de agosto de 2017, entre as 19h40min e 21h00min, no interior do condomínio
La Linda
, situado no bairro Granville I, município de Rondonópolis/MT. Conforme a denúncia, o réu, em concurso com outros adultos e um adolescente de 16 anos, teria participado de uma série de ações criminosas violentas, caracterizadas por grave ameaça com emprego de armas de fogo, que resultaram na subtração de diversos bens móveis de três diferentes residências, todas localizadas no mesmo condomínio.

O conjunto de objetos subtraídos incluía aparelhos televisores, celulares, joias, veículos, relógios, munições e valores em espécie, totalizando prejuízo superior a R$ 60.000,00, conforme apontado na peça acusatória.

Inicialmente o réu não foi localizado para citação, o que ensejou o desmembramento do feito originário e a suspensão da persecução penal nos moldes do art. 366 do CPP. Posteriormente, em 2021, foi pessoalmente citado após ser localizado em unidade prisional da comarca.

Houve o recebimento da denúncia e, após o devido processamento, o juízo de primeiro grau acolheu a tese absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, reconhecendo a insuficiência de prova quanto à autoria delitiva.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação e requerendo o restabelecimento da imputação penal nos termos descritos na denúncia.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante e termo de apreensão em flagrante (id.
245325875, p. 17
), boletim de ocorrência (id.
245325875, p. 19-25
), relatório policial (id.
245325875, p. 132-134
).

Por outro lado, de acordo com o acervo probatório, observa-se que realmente
não há elementos aptos a imputar a autoria do delito ao apelado Lucas
.

É o que se confere do boletim de ocorrência, narrativo da ação policial que resultou na prisão nos envolvidos nos roubos, onde consta claramente que o “Lucas” supostamente envolvido na ação criminosa possui sobrenome totalmente diverso do apelante.

Confere-se:

“APÓS A GUARNIÇÃO DA FORÇA TÁTICA INFORMAR PELA REDE DE RADIO QUE HAVIA LOCALIZADO O VEICULO VOYAGE ABANDONADO NA GLEBA RIO VERMELHO, AOS FUNDOS DA ADM, A GUARNIÇÃO DA CENTRAL 01 VISUALIZOU TRÊS INDIVÍDUOS SAINDO DE DENTRO DO MATO, ONDE OS SUSPEITOS AO AVISTAREM A VIATURA TENTARAM EMPREENDER FUGA, ONDE O SUSPEITO WILLIAN FEZ A MENÇÃO DE SACAR ALGO, POREM SEM ÊXITO, SENDO FEITA A ABORDAGEM DOS DOIS SUSPEITOS, E APOS A REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO NA CINTURA DO SUSPEITO WILLIAN UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 32 COM 6 MUNIÇÕES INTACTAS, SENDO FEITO A DETENÇÃO DOS DOIS SUSPEITOS. DENTRO DO VEICULO VOYAGE RECUPERADO DA VITIMA LEONARDO FORAM ENCONTRADOS PELA GUARNIÇÃO DA FORÇ TTICA 8 MUNICÇÕES CALIBRE 32 INTACTAS. O TERCEIRO SUSPEITO CONSEGUIU EVADIR-SE DO LOCAL ADENTRANDO AO MATAGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL LOCALIZA-LO, SENDO CONFIRMADO PELOS DOIS SUSPEITOS DETIDOS QUE SE TRATA DE
LUCAS DO AMARAL TRAVAGINI
, SENDO UM DOS SUSPEITOS QUE PARTICIPOU DO ROUBO; RELATARAM AINDA QUE HAVIAM ABANDONADO O VEICULO NA GLEBA. DIANTE DO EXPOSTO, OS SUSPEITO FORAM ENCAMINHADOS A 1 DP E ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS, JUNTAMENTE COM O VEICULO RECUPERADO. (Id. 245325875, p. 24, destaquei)

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas, os policiais que atuaram na operação e detenção dos acusados e

Lucas,
que negou envolvimento no roubo. Ao juízo, afirmou que foi abordado pela Força Tática em frente à casa de sua mãe, levado a um local desconhecido, onde teria sofrido agressões e ameaças para confessar um crime. Declarou que não conhece os demais acusados, nunca esteve na casa citada no bairro Ana Carla e
foi liberado após não ser reconhecido
. Negou também a posse de qualquer objeto roubado, incluindo o tênis mencionado na denúncia.

O policial militar Cristian Eduardo Pereira
afirmou que deu apoio à diligência, mas não foi o condutor da ocorrência. Disse lembrar da abordagem de dois suspeitos saindo do mato, sendo que um portava arma de fogo.
Não reconheceu Lucas em juízo e declarou que não se recorda se ele estava presente no momento da abordagem.
Reconheceu que não falou com as vítimas e não participou de reconhecimento formal.

No mesmo sentido, o
policial Cosmo Sócrates de Souza Braz
confirmou ter participado de diligências após o roubo no condomínio La Linda. Relatou abordagem a suspeitos próximo à Rodovia do Peixe, mas não soube afirmar quantos foram conduzidos.
Não reconheceu Lucas nem afirmou qualquer vínculo entre ele e o crime investigado
.

Também policial militar Fernando Patrick Corrêa Ferraz
disse que participou de diligência na casa situada no bairro Ana Carla, onde foi localizado um tênis supostamente pertencente a uma das vítimas.
Contudo, não recorda detalhes da operação e tampouco relacionou Lucas diretamente ao local ou ao objeto
. Relatou que o dono da casa não foi preso.

A
vítima Adriano de Souza Lima,
que foi rendida

ao chegar em casa no condomínio, afirmou que os assaltantes estavam encapuzados e armados, que foi levado à casa do vizinho, onde estavam outros moradores já dominados. Disse não ter recuperado nenhum objeto, exceto o veículo, que foi abandonado nas proximidades.
Não reconheceu nenhum autor e afirmou que seria impossível reconhecer, dado o uso de capuzes
.

Outra vítima,
Ivonete Bernardes Oliveira Lopes,
narrou que estava na casa da filha quando foi rendida por cerca de três criminosos. Um quarto indivíduo, mais agressivo, parecia comandar o grupo.
Relatou que todos estavam encapuzados e que não reconheceria ninguém após tantos anos
.
Mencionou que um tênis de seu genro foi encontrado posteriormente com um dos acusados em Cuiabá, mas não com Lucas.

Leonardo Santos Queiroz,
também
vítima,
rendida com a família, afirmou que permaneceu deitado no chão durante toda a ação e
não conseguiu ver os assaltantes.
Teve bens levados, dos quais apenas um veículo foi recuperado.
Afirmou que não participou de reconhecimento na delegacia e não tem informações sobre os autores
.

Por fim,
Narciso Vites da Silva,
igualmente vítima, segundo narrou, foi rendido dentro da casa de familiares. Disse ter sofrido agressões físicas e psicológicas. Os criminosos buscavam armas e joias.
Não reconheceu nenhum autor
e relatou que os indivíduos estavam encapuzados, armados e agiam com violência. Declarou que seu carro foi recuperado, mas os demais bens não.

Após detida análise da prova oral colhida durante a instrução, é possível afirmar com segurança que não há elementos concretos que sustentem a condenação penal do acusado, conforme se demonstra a seguir, pois inexiste reconhecimento formal ou qualquer prova de sua identificação direta.

Em que pese a gravidade dos fatos narrados, é certo que nenhuma das vítimas reconheceu Lucas como sendo um dos autores do crime. Os relatos são unânimes ao afirmar que todos os assaltantes estavam encapuzados, com uso de toucas ou máscaras que cobriam integralmente o rosto, o que impediu a identificação.

A vítima Adriano de Souza Lima afirmou categoricamente que não reconheceu nenhum autor e que sequer foi chamado para qualquer reconhecimento formal. Ivonete Lopes e Leonardo Queiroz, por sua vez, reiteraram que os rostos dos agentes estavam cobertos e que seria impossível reconhecer qualquer um deles, inclusive após o tempo decorrido. O mesmo se aplica a Narciso Vites da Silva.

Diante disso, não é possível atribuir a Lucas a autoria com base em prova testemunhal direta, tampouco em qualquer reconhecimento judicial ou extrajudicial.

Ademais, as testemunhas policiais Cristian Eduardo Pereira, Cosmo Brás e Fernando Patrick prestaram depoimentos que carecem de clareza e precisão quanto à atuação de Lucas. Nenhum deles foi capaz de confirmar a participação do acusado na cena do crime.

O policial Cristian mencionou ter abordado dois indivíduos saindo do mato, mas não associou Lucas a esse momento. Cosmo não soube informar se Lucas era um dos conduzidos. Fernando Patrick, por sua vez, apenas mencionou que foi encontrado um tênis em uma casa do bairro Ana Carla, mas não afirmou que o objeto estava com Lucas ou em sua posse. Além disso, não ficou sequer demonstrado que a casa onde forma encontrados os objetos era do apelado.

A ausência de afirmação categórica por parte dos policiais, somada ao tempo decorrido e às inconsistências nos relatos, evidencia a fragilidade da tese acusatória.

Apesar de a denúncia mencionar a localização de um tênis subtraído durante o roubo, não há qualquer prova de que tal objeto tenha sido apreendido com Lucas Pereira, que, em seu interrogatório, disse que não estava na residência onde o objeto foi encontrado, tampouco foi surpreendido com qualquer item de origem ilícita.

A falta de apreensão de bens subtraídos, aliada à ausência de reconhecimento pessoal, afasta a existência de elemento objetivo que justifique o vínculo de Lucas ao crime.

Lucas afirmou que não conhecia qualquer dos outros réus mencionados no processo, o que não foi refutado por qualquer outra prova. Nenhuma testemunha ou vítima relatou ter visto o acusado em companhia de William, Maicon ou Lucas Tavagini.

A inexistência de laços entre o acusado e os corréus retira do contexto qualquer argumento de cooperação ou vínculo associativo entre eles, que pudesse justificar sua responsabilização.

A legislação processual penal estabelece, como regra de julgamento, o princípio da presunção de inocência e, por consequência, o
in dubio pro reo
. Quando o conjunto probatório não fornece certeza quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu.

No presente caso, é possível afirmar que, a despeito da gravidade dos fatos e da comoção social natural em crimes desta natureza, não há substrato probatório apto a sustentar uma condenação.

Nesse sentido já se posicionou esse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que absolveu os réus da acusação de prática de roubo majorado. O Ministério Público sustenta que os elementos de prova seriam suficientes para ensejar condenação, requerendo o provimento do recurso para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para afastar a dúvida razoável e permitir a condenação dos acusados pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão absolve os réus por ausência de prova judicial conclusiva quanto à autoria delitiva, considerando que os indícios colhidos na fase inquisitorial não foram confirmados em juízo. 4. As contradições nos depoimentos das vítimas, aliadas à inexistência de reconhecimento firme e à ausência de provas técnicas conclusivas, geram dúvida razoável quanto à participação dos acusados no crime. 5. A prova colhida em juízo não oferece segurança suficiente para superar o princípio constitucional do in dubio pro réu, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 6. A adoção do parecer ministerial da 10a Procuradoria de Justiça como fundamento da decisão reflete o entendimento de que não há elementos probatórios aptos a ensejar condenação, sendo a absolvição medida necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova judicial clara e segura sobre a autoria do delito impõe a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. A prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação em juízo, não é suficiente para embasar decreto condenatório. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo como garantia fundamental do processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2o, I e II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0003110-68.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 23.08.2024. “

(N.U 0003110-68.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLURALIDADE DE AGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (ART. 157, §2o, II E V, §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. Embora deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação dos apelados na prática do crime narrado na denúncia, porque foram reconhecidos pela vítima do ilícito, as demais provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-los, pois, como dito linhas volvidas, nada de substancial veio para estes autos corroborando os mencionados reconhecimentos, remanescendo, dessa forma, dúvida insuperável acerca da autoria que desautoriza a manutenção da sentença.” (N.U 0020270-95.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

In casu
, da análise conjunta dos depoimentos prestados, verifica-se que a imputação dirigida a Lucas Pereira do Nascimento não se sustenta sob nenhum aspecto objetivo ou jurídico. A total ausência de reconhecimento pessoal, a inexistência de apreensão de bens com o acusado, as contradições e lacunas dos relatos policiais, além da ausência de vínculo com os demais acusados, conduzem à única solução juridicamente adequada: sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação, como bem consignou a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025